Tribunal: TJDFT
Processo: 0702229-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO DO QUANTUM. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. Assim, eventuais erros materiais contidos no julgado podem ser sanados por meio do julgamento de embargos de declaração. 2. Se constou no voto erro quanto à idade do menor e se tal fato impacta a fundamentação e a conclusão do voto, impõe-se a retificação do julgado, para, sanando o erro material apontado, realizar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia.
3. Embargos declaratórios providos.